Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700513-08.2021.8.07.0005 RECORRENTE: REGINA RODRIGUES RIBAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme já consolidado pelo STJ através da Súmula no 297 que preleciona que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. II. A parte autora pugna pela limitação dos descontos realizados em sua conta corrente para pagamento de empréstimos pessoais. III. No entanto, tal pretensão encontra-se óbice no ordenamento pátrio conforme a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" IV. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o, 46, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, 104, 421 e 422, estes do Código Civil, bem como 116 e 117, ambos da Lei Complementar Distrital 840, sustentando a ilegalidade do desconto de seu salário superior à 30% (trinta por cento) para o pagamento de mútuos consignados junto ao banco recorrido e descontados diretamente em sua conta corrente. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ, do TJSP e TJGO, como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos do CDC indicados e a assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1863973/SP (tema 1085), concluiu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, 104, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como 116 e 117, ambos da Lei Complementar Distrital 840, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.103.018/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009